Tribunal: CARF
Processo: 10630.720031/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720031/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.787 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
ALTINO SOARES LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ATIVIDADE RURAL. PARCERIA. ÔNUS DA PROVA
Os documentos trazidos pelo contribuinte não têm o condão de comprovar o
resultado de eventual parceria rural realizada, quesito de suma importância, o
que impede a alteração do lançamento. Ônus da prova do contribuinte quanto
ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo quanto ao lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas que já não integram o litígio administrativo.
Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720031/2009-64
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720031/2009-64

Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de fls. 598/613 por sua precisão e as folhas dos documentos
indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento consubstanciado no
Auto de Infração de folhas 01 a 13, relativo ao ano-calendário 2005, do qual tomou
ciência em 05/03/2009, que apurou crédito tributário total de R$ 206.007,56.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de folhas 04 a 07, motivaram
o lançamento de oficio as seguintes constatações:
1. omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoas físicas, no
valor total de R$ 4.050,00;
2. omissão de rendimentos da atividade rural, discriminados à folha 05, no total de R$
R$ 303.375,54;
3. falta de recolhimento de imposto sobre ganho de capital, no valor de R$ 50.192,74;
4. omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, conforme relação de folha 07.
No Relatório de Auditoria Fiscal de folhas 14 a 19, parte integrante dos autos, a
autoridade lançadora descreveu pormenorizadamente os fatos apurados, como abaixo se
transcreve, resumidamente.
O contribuinte apresentou extratos bancários e comprovantes de alguns depósitos.
Parte se relacionava a transferências entre contas e a outros fatos não tributados.
Outra parte era relativa à atividade rural e a rendimentos de aluguéis.
Após intimações, o interessado não comprovou a origem dos depósitos efetuados nas
contas do Banco Real e Sicoob, de acordo com a tabela de folha 14/15.
Em relação aos créditos de R$ 19.220,00, R$ 24.000,40 e R$ 24.000,40, embora o
contribuinte tivesse afirmado tratar-se de empréstimos oriundos de Cleyton Marcellus
Soares Leal, Ruy Soares Leal e Reinaldo Silva Santos Negreiros, o interessado não
logrou êxito em comprovar o alegado.
As planilhas de folha 15 verso correspondem à soma dos créditos bancários de
origem não comprovada.
O Sr. Altino e a FRISA Frigorífico Rio Doce S.A. apresentaram documentos que
demonstraram receitas de R$ 303.375,54 obtidas nas fazendas de propriedade do
fiscalizado e de sua esposa. Não foi apresentado livro caixa, tendo sido efetuado
arbitramento da base de cálculo. O resultado obtido foi dividido em partes iguais
entre o contribuinte e seu cônjuge.
Depois de questionado sobre os depósitos em contas correntes, o fiscalizado informou
que recebeu R$ 4.050,00 a título de aluguéis, que estava sujeito à tributação.
Foi apurado ganho de capital de R$ 50.192,74, sobre a venda da fazenda "Qualquer
Uma", vendida pelo contribuinte para seu irmão Cleyton Marcelus Soares Leal, que
foi tributado à alíquota de 15%.
Cientificado do lançamento o interessado apresentou impugnação em 06/04/2009,
alegando, em síntese, que:
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720031/2009-64

1. reconhece como valores recebidos e não declarados os referentes à renda originária
dos aluguéis descritos no item 01 do Auto de Infração;
2. no que tange à alegada omissão de rendimentos da atividade rural, informa que o
valor de R$ 303.375,54 não se trata exclusivamente de sua propriedade, notadamente
pela especial circunstância de que naquele montante havia atividade rural realizada em
parceria com o Antônio Costa Galvão;
3. o impugnante e Antônio Costa Galvão firmaram contrato de parceria rural em
2002/2003, cujo objeto se referia a "recria e engorda de gado' para. fins de abate,
sendo que o prazo para vencimento dos referidos contratos era de três anos;
4. o prazo estipulado de três anos seria o máximo para a conclusão do objeto
pactuado, existindo a possibilidade de que atingido peso para abate, os animais seriam
pesados e vendidos, findando-se assim o contrato, com o respectivo acerto;
5. nos contratos de parceria firmados, o total de gado entregue ao impugnante foi de
494 animais, peso bruto total de R$ 125.310 kg, distribuídos pelas datas 22/10/2002,
13/01/2003 e 20/03/2003;
6. segundo os contratos, o lucro obtido com a atividade rural seria repartido entre os
sócios na seguinte proporção: 40% destinado ao sócio-capitalista e 60% para o sócio
produtor rural, o Sr. Altino;
7. desta maneira, ao serem vendidos os animais objeto dos mencionados contratos, o
que ocorreu nos idos de 2005, retirava-se o capital investido e a sobra era dividida
conforme pactuado;
8. o valor total auferido com atividade rural pelo impugnante em parceria com o Sr.
Antonio Costa Galvão foi de R$ 204.317,05;
9. desse cálculo é necessário extrair o peso do gado entregue ao contribuinte no início
do contrato de parceria do peso final alcançado pelo mesmo gado no final do contrato,
para então atingir o valor correspondente ao acréscimo do peso inicial, ou seja, o lucro
efetivamente atingido com a engorda, que seria o fato gerador do tributo;
10. com efeito, tem-se que no início do contrato foram recebidos quatrocentos e
noventa e quatro animais, com peso total bruto de 125.310 kg;
11. as práticas comerciais relativas à apuração do peso líquido dos animais. utiliza-se
de descontos sobre o peso bruto;
12. assim, dos quatrocentos e noventa e quatro animais entregues na parceria
contratada, de acordo com o critério informado, apenas poderia ser considerado como
peso vivo 57.414,5 kg, o que perfazia a fração ideal, por animal, relativa ao peso
inicial de 116,22 kg per capita;
13. foram vendidos para abate 305 animais procedentes da parceria entabulada, sendo
que o peso total foi 65.613 kg, o que representa fração ideal por animal de 215,12 kg;
14. de acordo com tal cálculo, o lucro obtido com a venda foi de 30.165,9 kg;
15. a receita do contribuinte foi de 18.099,54 kg, considerando os 60% do contrato de
parceria, o que totalizou, considerando-se o preço por quilograma de R$ 3, 10, R$
56.108,57;
16. ao final, a base de cálculo proveniente da atividade rural deveria ser R$
155.167,06, dos quais somente 50% lhe pertencem, já que a outra metade é referente a
seu cônjuge;
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720031/2009-64

17. quanto à apuração de ganho de capital, foi inserido indevidamente a cota parte de
responsabilidade do cônjuge;
18. como se depreende da escritura de compra e venda que embasou o lançamento, a
venda da gleba de terra denominada "Qualquer Uma" foi efetivada pelo contribuinte e
Suely Lorentz Leal, em igualdade participação sobre o imóvel;
19. acerca dos depósitos bancários, parte do objeto dos contratos restou cumprido e o
gado foi pesado e vendido, sendo que o valor apurado era pago mediante notas
promissórias com prazo de trinta dias, que foram em sua totalidade endossadas e
repassadas ao Sr. Antonio Costa Galvão, que a posteriori efetuava a quitação da parte
correspondente ao impugnante mediante movimentações bancárias e entrega de
dinheiro;
20. quanto aos empréstimos, diferentemente do que quis fazer crer o famigerado auto
de infração combatido, estão comprovados pela documentação em anexo;
21. a quantia de R$ 19.220,00 recebida em 03/01/2005 de Cleyton Marcellus Soares
Leal nada mais é que pagamento pela compra e venda realizada entre as partes, de
mesma data;
22. assim, ao tributar tal valor, ao mesmo tempo que considerou a venda de imóvel
para fins de tributação de ganho de capital, considerou o valor percebido como
acréscimo patrimonial, caracterizando bis in idem;
23. o empréstimo tomado do Sr. Ruy foi pago parcialmente em diversos períodos,
sendo que sempre o saldo remanescente era refinanciado para pagamento futuro;
24. como se vê pela prova documental em anexo, na mesma data do débito eram feitas
transferências da conta de Altino, ou por meio de cheques do próprio interessado;
25. o saldo final foi quitado somente em 2006;
26. o crédito tomado do Sr. Reinaldo foi pago integralmente no dia 06/07/2007, com
uma transferência advinda da conta n° 3001-05 de Antônio Galvão, sócio capitalista
nos contratos de parceria rural, como acima informado, para quem eram endossadas as
NP de venda de gado em sociedade e esse, por sua vez, repassou a quota do Sr. Altino
para os respectivos credores;
27. quanto aos depósitos supostamente não comprovados das contas bancárias, tem-se
que advém do saldo do pagamento da fazenda, bem como dos saldos repassados pelo
Sr. Antônio Galvão, relativos à sociedade descrita outrora.
Para instruir o pleito, apresentou os documentos de folhas 252 a 278.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado procedente em parte pela decisão
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
A matéria não impugnada torna-se incontroversa e definitiva, não se sujeitando a
recurso na esfera administrativa.
ATIVIDADE RURAL - PARCERIA.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720031/2009-64

Para fins tributários, a condição de parceria deve ser comprovada documentalmente,
mediante contrato escrito registrado em cartório.
Os documentos trazidos pelo contribuinte não têm o condão de comprovar o resultado
de eventual parceria rural realizada, quesito de suma importância, o que impede a
alteração do lançamento.
GANHO DE CAPITAL.
É de se excluir da tributação a parcela de ganho de capital referente ao cônjuge do
contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em sua conta de depósito ou de investimento.
Exclui-se da tributação valor que comprovadamente foi depositado em conta do
contribuinte, mas não se revestia da característica de rendimento tributável.
GUARDA DE DOCUMENTOS.
O contribuinte é obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, toda a documentação que embasou o preenchimento
de sua declaração de rendimentos.
Impugnação Procedente em Parte

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 621/629, requerendo no
mérito a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal.

Da inexistência de omissão de rendimentos – Da desconsideração dos
documentos apresentados pelo recorrente acerca da parceria rural – peculiaridade da
atividade rural

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720031/2009-64

06 – Nesse tópico o contribuinte em síntese alega que apesar da decisão da DRJ
ter não considerado os termos do contrato de parceria rural juntado aos autos por entender que
carece de requisitos formais para a sua comprovação, e, mesmo analisando outros elementos
indiciários de prova, entendeu que não há prova da referida parceria rural. O contribuinte argui
que desincumbiu do seu encargo probatório e o Fisco pretende transferir seu ônus probatório ao
recorrente, sendo que na dúvida deveria ter diligenciado em busca de provas, sendo que as
atividades rurais são culturalmente informais, e ao final requer o reconhecimento da existência
da parceria rural e excluído tais valores como omissão de rendimento.
07 – Nesse caso entendo que não merece razão os pontos controvertidos pelo
contribuinte, explico.
08 – Por mais que tenha sido rigorosa análise do contrato de parceria rural
entabulado entre o contribuinte e Antonio Costa Galvão, juntado às fls. 570/573, apresentado em
defesa e que na ocasião sequer fora apresentado à fiscalização antes do lançamento, sendo
documentos datados de 2003, sendo utilizados pelo contribuinte a fim de reduzir o valor do
rendimento do lançamento quanto à omissão do rendimento da atividade rural.
09 – Vale ressaltar que esse lançamento foi efetuado através de arbitramento em
decorrência da não apresentação por parte do contribuinte do Livro Caixa, conforme fls. 277 do
Lançamento, verbis:
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
12. O Sr. ALTINO e a FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S.A. apresentaram
documentos que demonstram receitas de R$ 303.375,54 obtidas nas fazendas de
propriedade do fiscalizado e de sua esposa, conforme descrito abaixo:

13. Como o Sr. ALTINO não apresentou o Livro Caixa, a apuração do resultado da
atividade rural será feita através do arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por
cento da receita bruta, conforme estabelece o art. 18 da Lei 9.250/95.
"Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a
partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade ".
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720031/2009-64

"§ 2°A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário ".
14. O resultado auferido nas fazendas de propriedade do Sr. ALTINO e de sua esposa
será dividido em partes iguais para cada um, de acordo com o art. 64 do Decreto
3.000/99.
"Art. 64. O resultado auferido em unidade 'rural comum ao casal deverá ser apurado e
tributado pelos cônjuges proporcionalmente à sua parte.
Parágrafo único. Opcionalmente, o resultado poderá ser apurado e tributado em
conjunto na declaração de um dos cônjuges "

10 – Veja que tais Notas Fiscais que embasaram o lançamento da omissão de
rendimentos da atividade rural foram entregues pelo próprio contribuinte, sendo certo que na
ocasião poderia ter indicado à fiscalização que parte de tal rendimento não seria exclusivo do
mesmo, mas, derivado de parceria rural, conforme levantado apenas em defesa.
11 – Entendo que no caso a decisão de piso, entendeu não comprovada
suficientemente, pelo contexto probatório, que os valores da omissão são realmente aqueles
derivados do contrato de parceria juntados à defesa, mesmo se esforçando a própria Turma
julgadora em avaliar outros elementos indiciários trazidos aos autos.
12 – Trago à colação os fundamentos da decisão de piso nessa parte, após tratar da
legislação sobre a parceria rural, com grifos no original, verbis:
“O contribuinte, para instruir sua defesa, anexou aos autos os documentos de folhas 253
a 256, que se intitulam contrato particular de parceria. Tais contratos são datados de
2002 e 2003, mas, apesar de assinados, não têm sequer firma reconhecida de qualquer
assinatura ali constante, nem foi efetuado registro público dos supostos contratos. Tais
documentos, na convicção desta julgadora, não surtem efeito para comprovar contratos
de parceria firmados. Logo, claramente, os requisitos legais para consideração dos
contratos de parceria trazidos à colação não estão cumpridos.
É importante deixar claro que eventuais contratos apresentados como instrumentos
particulares valem somente entre as partes contratantes, que se obrigam diante dele.
Destaca que para surtirem efeitos contra terceiros, os documentos devem revestir-se das
formalidades mínimas prescritas em lei, consoante as disposições contidas no Novo
Código Civil Brasileiro, aprovado pela Lei 10.406, de janeiro de 2002, a seguir
transcritas:
(...) omissis
É cristalino que o legislador, ao lançar mão de tais cautelas, almejou dar maior
publicidade a determinados atos e evitar que terceiros sejam prejudicados por
simulações negociais. Afinal, fácil seria a produção de instrumentos particulares nos
quais os elementos da transação — data, valores, atribuição de responsabilidades, etc —
ou mesmo o conteúdo precípuo da própria transação pudesse, a qualquer tempo, ser
modificado pelos contratantes.
No presente caso, não sendo passível de aceitação formal qualquer contrato trazido à
colação, entende-se que seria necessário que o interessado demonstrasse por meio de
outros documentos a veracidade das informações contidas nos contratos.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720031/2009-64

Para tanto, analisaram-se os documentos que constam do processo, que embasaram o
lançamento da omissão de rendimentos da atividade rural. Nesse sentido, constam dos
autos os documentos de folhas 139 a 184, trazidos pela empresa FRISA Frigorifico Rio
Doce S/A em resposta à intimação da fiscalização, que demonstram terem sido
efetuadas compras junto ao contribuinte, em um total de treze, sendo que dez notas
fiscais teriam tido pagamento efetuado a terceiros, com autorização do ora defendente.
Das notas fiscais, notas promissórias rurais e comprovantes de depósitos, verificaram-se
os seguintes endossos e pagamentos efetuados em favor de Antônio Costa Galvão:
(omissis)
Saliente-se que tais endossos podem realmente representar o cumprimento integral ou
parcial dos contratos de parceira alegados. Entretanto, o fato de terem sido efetuados
pagamentos diretamente ao Sr. Antônio Galvão, por si só, não é elemento de prova
suficiente para comprovação da parceria e do quantum eventualmente apurado nos
alegados contratos.
Os cálculos efetuados na peça impugnatória não se constituem em elementos de prova
do resultado de eventual parceria. Esclareça-se que ao final de cada parceria deveria ser
apurado o resultado, com comprovação do ingresso correspondente a cada contrato de
parceria findado.
Os parceiros na exploração de atividade rural devem apurar o resultado, separadamente,
na proporção das receitas e despesas que couber a cada um, mas até para a apuração do
resultado da atividade de parceria deve haver, além de comprovação documental, a
inequívoca comprovação de ingressos correspondentes ao resultado de cada parceria
que o interessado pretendia demonstrar por meio dessa impugnação.
Não bastaria a elaboração de cálculos ou planilhas para mostrar que apenas uma parcela
dos valores auferidos a título de venda de gado deveria ter sido tributada. Onde estaria
escriturado, documentado, demonstrado de forma inequívoca o resultado das parcerias?
Em que pese o empenho do defendente, não há elementos nos autos que comprovem
suas assertivas.
Inclusive, independentemente dos cálculos apresentados pelo impugnante, é de se
esclarecer que o valor das receitas a ser informado deveria ser o quantum bruto,
podendo-se, então, a partir dali, utilizar-se das despesas escrituradas em livro caixa, ou
se optar pelo arbitramento da receita bruta auferida (20%).
Relevante apontar que o contribuinte nada disse sobre a tributação dessa receita em seus
livros fiscais, sendo que sequer foi apresentado o livro caixa, fato de principal
importância. A receita bruta foi recebida, conforme o crédito efetuado em sua conta
bancária. E como se deu a escrituração de tal operação em seus livros fiscais? O
contribuinte sequer demonstrou e comprovou qual a data da tributação dos resultados
dessa parceria.
(...) omissis
De suma importância ressaltar que é equivocado o usual raciocínio de que a
informalidade dos negócios entre as partes pode eximir um contribuinte de apresentar
prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias
mútuas que deixam de ser exigidas entre as partes. Outrossim, as relações entre fisco e
contribuintes têm natureza distinta: são revestidas de formalidade e sempre vinculadas à
lei. Concluindo, não estava efetivamente o interessado livre de provar o conteúdo dos
fatos narrados em contratos que, no caso em análise, sequer revestiram-se das
formalidades legais.”
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720031/2009-64

13 - Na ocasião, por força do art. 291 do Decreto 70.235/72 a autoridade julgadora
firmou livremente a sua convicção, sendo certo que o ônus probatório cabe ao contribuinte e não
a autoridade julgadora em perquirir pela produção de provas a favor do contribuinte,
principalmente quando, no caso concreto, tais elementos não foram apresentados quando da
fiscalização.
14 – Outrossim, por ter ocorrido nessa parte do lançamento o arbitramento de tais
valores, a teor do art. 148 do CTN, o ônus da prova cabe ao contribuinte, verbis:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

15 – Pelo exposto, entendo que não merece reforma a decisão de piso nessa parte
que bem avaliou a prova de acordo com o caso concreto, mantendo por seus próprios
fundamentos o aresto recorrido.

Dos empréstimos feitos por terceiros
16 - Em síntese nesse tópico alega o contribuinte que a decisão de primeiro grau
desconsiderou os empréstimos feitos ao recorrente por seus irmãos Cleyton Marcellus Soares
Leal e Ruy Soares Leal e outro contraído com Reinaldo Silva Negreiros, em que foram provados
por intermédio de extratos bancários que demonstram transferências entre as contas e que fez a
quitação de forma parcelada dentro das condições financeiras que possuía a época considerando
o grau de parentesco entre eles.
17 - Vale mencionar que o contribuinte questiona valores já excluídos pela
decisão de primeiro grau, como por exemplo o valor de R$ 19.220,00 de seu irmão Cleyton
Marcellus Soares Leal e portanto, não será conhecida.
18 - Nos demais pontos, alega o contribuinte de forma genérica que não houve a
análise por parte da decisão recorrida de todos os elementos de prova carreados aos autos,
merecendo revisão, contudo, pela análise e fundamentos da decisão recorrida, entendo que o
colegiado a quo de forma fundamentada tratou de todos os pontos indicados pelo contribuinte,
sendo que as razões trazidas, se traduzem mais como insatisfação pelo resultado.
19 - Sendo assim, adoto como razões de decidir as do voto da turma julgadora,
para negar provimento ao recurso nesse ponto, verbis:
“Do empréstimo com o Sr. Ruy Soares Leal:

1 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720031/2009-64

A fiscalização não aceitou como comprovação da origem do recurso depositado na
conta do contribuinte, no valor de R$ 24.000,40, sob a alegação de que tal valor seria
proveniente de empréstimo tomado com Ruy Soares Leal. Haviam sido carreados aos
autos os documentos de folhas 193 a 196, que demonstravam apenas que o Sr. Ruy
havia tomado um empréstimo junto a seu banco com simultânea transferência para o Sr.
Altino. No entanto, o fiscal autuante entendeu que tal valor poderia corresponder a
alguma operação entre as partes, que não um simples empréstimo. Aduziu que não foi
sequer comprovado que o contribuinte havia efetuado algum crédito em favor do Sr.
Ruy na data da liquidação do empréstimo.
Prosseguindo, o indignado contribuinte asseverou que o empréstimo tomado do Sr. Ruy,
no valor de R$ 24.000,40, em 02/05/2005, foi pago parcialmente em diversos períodos,
sendo que o saldo remanescente do empréstimo tomado pelo credor, o Sr. Ruy, era
sempre refinanciado para pagamento futuro. Esclareceu que a prova documental que
anexou demonstra que na mesma data dos refinanciamentos eram feitas transferências
da conta do interessado ou compensação de cheques próprios. Por fim, afirmou que o
saldo final só foi quitado em 2006.
Acerca do alegado empréstimo que teria efetuado o Sr. Ruy Soares Leal ao contribuinte,
no valor de R$ 24.000,40, em 03/05/2005, não pareceu incoerente o que afirmou o Sr.
Altino. Observa-se dos extratos bancários de folhas 263 a 268 que realmente na data de
02/05/2005 foi efetuado em empréstimo do Sr. Ruy junto ao SICOOB, no valor de R$
25.000,00. Essa foi a data em que foi transferido para o Sr. Altino o valor de R$
24.000,40.
Posteriormente, em 13/07/2005, 24/08/2005, 26/09/2005, 01/11/2005 foram feitas
algumas transferências do contribuinte para a conta do Sr. Ruy, sendo que nessas datas
realizava-se outro empréstimo em valor menor, correspondente aproximadamente ao
saldo devedor do empréstimo diminuído dos valores informados como transferidos pelo
Sr. Altino.
No entanto, apenas parcelas pequenas foram comprovadamente transferidas da conta do
contribuinte para a conta do Sr. Ruy. Importante ressaltar que não foram carreados aos
autos os cheques depositados em favor do Sr. Ruy, que foram informados nos extratos
bancários como provenientes de conta do contribuinte, o que impossibilita identificar
sua origem.
Por fim, a suposta quitação do empréstimo teria ocorrido em 20/01/2006, por meio de
crédito informado como proveniente da conta do ora defendente. Porém não consta dos
autos extrato bancário do contribuinte relativo ao mês janeiro/2006 que denotasse uma
transferência entre contas nessa data.
Dessa forma, ainda que viável a assertiva do contribuinte, não está C~f_definitivamente
comprovado nos autos que o valor de R$ 24.000,40 correspondeu a empréstimo tomado
com o Sr. Ruy Soares Leal, motivo pelo qual mantém-se a omissão.
É importante deixar claro nesse momento que o ônus da prova era inteiramente do
interessado, devendo ter o interessado trazido à colação todos os documentos que
possuísse a fim de comprovar o que alegou na peça impugnatória.
Do empréstimo com o Sr. Reinaldo Silva S. Negreiros:
Conforme já descrito, foi considerado como omissão de rendimentos o valor de R$
24.000,40, que foi depositado na conta do litigante em 02/05/2005. Segundo a
fiscalização, não foi comprovado o alegado empréstimo, visto não ter sido apresentado
qualquer documento, sendo que somente foi alegado pelo Sr. Reinaldo que o
empréstimo teria sido quitado pelo contribuinte diretamente ao banco. Contudo não foi
apresentado nenhum S comprovante de quitação do empréstimo, podendo também se
tratar de qualquer operação do interessado com o depositante.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720031/2009-64

Na defesa, foi tecida a alegação de que o crédito tomado do Sr. Reinaldo em
02/05/2005, no valor de R$ 24.000,40, teria sido pago integralmente no dia 06/07/2005,
por meio de uma transferência advinda da conta n° 3001-05, pertencente a Antônio
Galvão, sócio capitalista nos contratos da parceria rural já informada, para quem eram
endossadas as Notas Promissórias de venda de gado em sociedade, sendo que o Sr.
Antônio Galvão, por sua vez, teria efetuado o repasse da quota do interessado para os
respectivos credores.
Em relação a esse suposto empréstimo e posterior pagamento por Antônio Galvão,
conforme já relacionado anteriormente, apenas uma parcela das operações efetuadas
pelo interessado relativas à sua atividade rural tiveram o respectivo crédito transferido
para o Sr. Antônio Galvão. Inclusive, não ocorreu qualquer depósito em favor do Sr.
Antônio Galvão em 06/07/2005 proveniente da FRISA que pudesse ensejar uma
triangulação Altino/Antônio Galvão/Reinaldo, gerando uma relação com o suposto
empréstimo.
Importante, por fim, aduzir novamente que a informalidade e a confiança entre as parte
pode até ocorrer, mas não pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de
confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre fisco e
contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei.”

Da meação dos rendimentos da atividade rural
20 - Alega o contribuinte que 50% do valor da atividade rural, da mesma forma
como foi efetuada pela decisão recorrida quanto ao ganho de capital, deveria ser tributada a
razão de 50% (cinquenta por cento) para a sua esposa Sra Suely Lorentz Leal.
21 - Contudo, nesse ponto, nada a ser conhecido, posto que tanto na decisão
recorrida quanto no lançamento a autoridade fiscal efetuou a segregação, bastando o
contribuinte verificar às fls. 277, intitulado “Rendimentos da Atividade Rural”, verbis:
14. O resultado auferido nas fazendas de propriedade do Sr. ALTINO e de sua esposa
será dividido em partes iguais para cada um, de acordo com o art. 64 do Decreto
3.000/99.
"Art. 64. O resultado auferido em unidade 'rural comum ao casal deverá ser apurado e
tributado pelos cônjuges proporcionalmente à sua parte.
Parágrafo único. Opcionalmente, o resultado poderá ser apurado e tributado em
conjunto na declaração de um dos cônjuges ".

Conclusão
22 - Diante do exposto, conheço em parte do recurso para na parte conhecida
NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720031/2009-64

Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital